Tribunal: TJSP
Processo: 2157881-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução de título judicial – sentença arbitral – cumprimento de sentença referente às custas e despesas processuais – executada que pretende que os juros de mora sejam computados a partir da primeIra citação nos autos de execução – inovação recursal quanto ao não recebimento de notificação extrajudicial encaminhada pela credora e de impossibilidade de identificação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução de título judicial – sentença arbitral – cumprimento de sentença referente às custas e despesas processuais – executada que pretende que os juros de mora sejam computados a partir da primeIra citação nos autos de execução – inovação recursal quanto ao não recebimento de notificação extrajudicial encaminhada pela credora e de impossibilidade de identificação do recebedor – juros de mora que devem incidir 10 dias após o recebimento de relatório financeiro encaminhado pela câmara de arbitragem conforme determinado na sentença arbitral – JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NA HIPÓTESE DAS EXECUTADAS NÃO TEREM RECEBIDO O RELATÓRIO FINANCEIRO DA CÂMARA DE ARBITRAGEM – DECISÃO MANTIDA -RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.